Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-58.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010054-58.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERSON PIRES DE PAULA QUEIROZ - CPF: 007.711.481-78 (RECORRENTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 935.881.271-00 (RECORRENTE), E. E. D. S. Q. - CPF: 060.058.311-27 (RECORRENTE), EDUARDO PATRYCK DA SILVA QUEIROZ - CPF: 060.058.061-06 (RECORRENTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RELAÇÃO AOS MENORES E EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO A ELES E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE ELIANE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENORES COMO PARTE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 8º LEI 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RELAÇÃO AOS MENORES - CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DO VOO - ATRASO -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8, §1º, I, da Lei nº 9.099/95.

2-

Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação aos menores, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes.

3-

O cancelamento injustificado de passagem aérea, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.

3 -
O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para

R$ 10.000,00

(dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020